Tribunal: TJSP
Processo: 1029920-09.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA – Autora alega a retenção indevida (pelo Requerido) de cheques emitidos para o pagamento da corretagem imobiliária – Requerido sustenta que não assumiu a responsabilidade pelo pagamento da corretagem, que não assinou os documentos apresentados pela Autora e que os documentos não consignam a previsão da responsabilidade do adquirente

Ementa:
COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA – Autora alega a retenção indevida (pelo Requerido) de cheques emitidos para o pagamento da corretagem imobiliária – Requerido sustenta que não assumiu a responsabilidade pelo pagamento da corretagem, que não assinou os documentos apresentados pela Autora e que os documentos não consignam a previsão da responsabilidade do adquirente (Requerido) pelo pagamento da corretagem imobiliária – Proferida anterior sentença de procedência – Acórdão de fls.97/101 reconheceu que os documentos apresentados pela Autora não são aptos a comprovar o fato constitutivo do direito, com o parcial provimento do recurso, de apelação, para afastar a sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a produção da prova testemunhal – Ao depois, a Autora não apresentou rol de testemunhas e tampouco compareceu à audiência de instrução e julgamento – Insuficiência da prova documental apresentada pela Autora já fora reconhecida no acórdão de fls.97/101, o que obsta a reapreciação da matéria, porque preclusa (artigo 507 do Código de Processo Civil) – Autora não comprovou fato constitutivo do direito – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO